Tribunal: TJBA
Processo: 8044222-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044222-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RCI9 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, IVAN BRANDI DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
VALORES ARBITRADOS UNILATERALMENTE
E PREVIAMENTE
.
TEMA REPETITIVO Nº 1113/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental impetrada por empresa contribuinte em face de ato do Secretário Municipal da Fazenda de Camaçari, com pedido liminar indeferido pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela comarca.

2.
Interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, sustenta
ndo a ilegalidade da base de cálculo do ITBI/ITIV utilizada pelo Fisco municipal, por ser superior ao valor de mercado dos imóveis.

3. Deferimento do efeito ativo em decisão monocrática.

4. Apresentação de contraminuta pelo Município de Camaçari, sustentando a regularidade da apuração da base de cálculo por meio de processo administrativo.

5. Interposição de agravo interno pelo Município contra a decisão concessiva do efeito ativo.

6. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor declarado pelo contribuinte como valor da transação pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI; (ii) saber se o arbitramento realizado pela municipalidade observou o devido processo administrativo, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, sem a utilização de parâmetro de preço prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Constituição Federal, em seu art. 156, II, estabelece a competência municipal para a instituição do ITBI, cuja hipótese de incidência é a transmissão onerosa de bens imóveis.

9. O art. 38 do Código Tributário Nacional fixa como base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1113, firmou a tese de que o valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, e somente pode ser desconsiderado mediante regular instauração de processo administrativo, sendo vedado ao município fixar previamente valores de referência de forma unilateral.

11. No caso concreto, embora o Município afirme ter instaurado procedimentos administrativos com laudos técnicos, não há comprovação de intimação do contribuinte para apresentação de defesa, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, conforme exige o art. 148 do CTN.

12. Além disso, a metodologia utilizada nos laudos indicou aplicação de valores padronizados por metro quadrado, afastando-se da realidade específica de cada imóvel, o que configura arbitramento unilateral vedado pelo STJ.

13. Os elementos apresentados pelo agravante indicam que o valor de R$ 500.000,00 por lote encontra respaldo nos preços praticados na localidade, inexistindo comprovação de manifesta desconformidade com o mercado.

14. Em razão da procedência do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão de origem e determinar a emissão do Documento Único de Arrecadação do ITBI/ITIV com base no valor de R$ 500.000,00 para cada imóvel.

16. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 156, II; Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/02/2022 (Tema 1113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8044222-62.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
a

RCI9 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao agravo
,
reformando
a decisão, julgando prejudicado o agravo interno,
pelas razões adiante alinhadas.